Tribunal: TJPA
Processo: 0802707-04.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802707-04.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDSON MATOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA.

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO.
ART. 213, § 1º, ART. 129, PARÁGRAFO 2º, INCISO II, ART. 129, § 13º, ART. 147-A DO CP, §1º, II, ART. 147-B, ART. 146, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DAS PROVAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSENCIA DE PERÍCIA NOS APARELHOS CELULARES. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO PENAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“O trancamento da ação penal e da investigação policial é medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano.”
(RHC n. 182.481/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 7/12/2023.)

2. Não cabe, em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas quando há flexibilidade e necessidade de valoração do conjunto probatório.

3. Em sede de
habeas corpus
, a
prova é sempre pré-constituída
. Qualquer juízo valorativo deve ser feito no momento oportuno, que no caso em apreço, deve ser o Recurso de Apelação Penal.

4. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 15 de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar,

impetrado em favor do paciente
E. M. DOS S.
, contra ato do Douto Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa, nos autos do processo nº

0810791-86.2023.8.14.0401.

Consta da impetração, que o acusado foi preso, em flagrante por praticar, em tese, contra sua filha, G. F. D. M., as condutas de estupro, lesão corporal gravíssima, constrangimento ilegal, perseguição, violência psicológica, sequestro/cárcere privado, lesão corporal por razões da condição do sexo feminino e satisfação de lascívia mediante presença de criança, incorrendo assim nas sanções dos artigos 213, § 1º; art. 129, parágrafo 2º, inciso II; art. 146 do CP, art. 147- A do CP, § 1º, II, art. 147-B; art. 148, § 2º; art. 129, § 13 e art. 218-A, todos do Código Penal Brasileiro.

Aduz que houve constrangimento ilegal, tendo em vista a ausência de realização da perícia dos vestígios do local do crime, a fim de corroborar ou justificar o flagrante atribuído apenas com a palavra da vítima (em sede policial), entendendo a acusação por manter a denúncia sobre este crime por acreditar que as provas da materialidade e autoria estavam satisfeitas.

Afirma que temos como única prova material do suposto crime, o papel higiênico apresentado pela vítima, em 30 de maio de 2023 (um dia depois do registro da ocorrência) conforme atesta o laudo n.º 2301-000069- BIO de ID n.º 98945652, em que foi apresentado no Instituto de criminalística, em saco plástico comum (sacola de farmácia- Extrafarma), em total desconformidade com o que determina legislação vigente, com claro desrespeito a cadeia de custódia da evidência trazida aos autos.

Assevera que houve quebra da cadeia de custódia da prova material, pois a prova veio aos autos sem lacre, sem envelope plástico de coleta, completamente violado, sem qualquer garantia de que a suposta cena do crime é de fato o que narra a vítima, não tendo como afirmar que a coleta se deu no momento narrado, deixando mais dúvidas do que certezas quanto ao momento em que foi coletado, onde foi coletado, como foi coletado.

Sustenta que o exame realizado na vítima constatou que a mesma era portadora do vírus do herpes, porém o biomédico que assinou o laudo não é perito oficial, assim tal laudo não é prova válida.

Aduz ainda que as provas digitais – prints do celular da vítima, da genitora e do acusado não foram periciados, devendo ser esta prova desentranha dos autos.

Assevera também que o material genético do acusado, colhido de forma compulsória, por trata-se de prova ilícita, e neste caso ilícita por esta prova ter sido coletada em desconformidade com direito fundamental exarado no art. 5º da Constituição de 1988. Há nos autos desde processo ordem judicial, conforme ID n. º101365739, em 25 de setembro de 2023, quatro meses após a prisão em flagrante, determinando que o réu fosse submetido ao exame de colheita para perfil genético, e com o aval do órgão ministerial para tal. Ocorre que em nenhum momento o juiz, justifica ou embasa sua decisão para tal, mais um desrespeito as regras do processo penal, que ao nosso ver já é o suficiente para tornar nula a presente decisão, pela clara falta de fundamentação legal.

Expõe que as nulidades mencionadas são insanáveis, conforme classifica doutrina e jurisprudência merecendo ser retiradas do processo, primeiramente por levar o magistrado a erro, e posteriormente por se tratar de prova ilícita.

Declara que a única prova dos autos e a palavra da vítima, assim requer a absolvição, por serem os indícios de materialidade e autoria são frágeis.

Dessa maneira, requer, a impetrante, o conhecimento e processamento do presente WRIT, para que, em homenagem aos princípios que regem o Estado Democrático de Direito, seja concedida, liminarmente, ordem de Habeas Corpus, em favor do paciente EDSON MATOS DOS SANTOS:
O Trancamento da presente ação penal
, tendo em vista que a única prova dos autos se trata da palavra da vítima, que se encontra em dissonância ao laudo sexológico supramencionado, que teve ser resultado negativo para o perfil genético do paciente, e assim expedido Salvo Conduto. E se assim não entendendo, que seja anulado om processo desde o início visto que há nos autos provas ilícitas, tanto pela falta de cadeia de custódia, como pela obrigação que teve o réu em fornecer seu material genético contrariando preceito constitucional. E em sendo reconhecidos os argumentos alicerçados, que seja concedido ao paciente SALVO CONDUTO liminarmente, vez que a prisão é a última das medidas no processo penal, não havendo mais motivo ensejador para a prisão, vez que a fase de persecução penal foi encerrada tratar de excesso no prazo reconhecida qualquer e retirada dos autos as provas ante o constrangimento ilegal a que vem sendo submetido.

Na data de 08/03/2024, a liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pelo Magistrado a quo em 13/03/2024, que esclareceu:

“(...) O paciente foi preso em flagrante delito no dia 29 de maio de 2023, tendo sua prisão convertida em preventiva, pelo juízo plantonista, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 148, 147-A e 147-B, todos do CP, tendo como vítima sua filha.

Posteriormente, em 07 de junho de 2023, foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 213, parágrafo 1º; 129, parágrafo 2º, inciso II; 129, parágrafo 13]; 146; 147-A, parágrafo 1º, inciso II; 147-b; 148, parágrafo 2º; 218-A, todos do Código Penal Brasileiro, em que é vítima a filha do paciente, G. F. D. M.

Segundo a denúncia, o paciente abusava sexualmente da filha há mais de cinco anos; agredida fisicamente, perseguia, ameaçava, constrangia por todos esses anos, até sua prisão em flagrante, quando o fato chegou ao conhecimento da autoridade policial.

A denúncia foi recebida, réu citado, ofereceu resposta escrita e a instrução processual já encerrou.

Em 13 de março de 2024, este Juízo abordou todos os temas relativos às nulidades e ilegalidades alegadas na petição sobre a qual se baseia o pedido de habeas corpus.

Com relação a prisão do paciente, foi mantida, tendo em vista o decreto condenatório, conforme preleciona o artigo 393, I, do CPP.
(...)”.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronuncia-se pelo
não conhecimento
do presente
writ
.

Na data de 01/04/2024 a defesa requereu sua intimação para realização de
sustentação oral
.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, não conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão das provas supostamente ilícitas, da quebra da cadeia de custódia da prova material e do Laudo que atestou a doença sexualmente transmissível, da ilegalidade no exame de material genético do acusado.

Alega que os celulares da vítima, da genitora e do acusado não foram periciados, e, ainda, aduz que a única prova dos autos é a palavra da vítima, assim, requer sua absolvição.

Por fim, pugnou pelo trancamento da ação penal.

Esclareço inicialmente, que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“O trancamento da ação penal e da investigação policial é medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano.”
(RHC n. 182.481/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 7/12/2023.)

Ademais, ainda que assim não fosse, inviável seria na via estreita ora eleita, que não consente com análise aprofundada de provas, certificar a alegação do paciente de que houve violação de domicílio e que as provas juntadas aos autos são imprestáveis para o processo.

É evidente, por conseguinte, que pretende utilizar-se da presente via para exame probatório aprofundado, o que é incompatível com a natureza do presente remédio.

Compulsando os autos, observei que os questionamentos feitos pela defesa no presente writ, envolvem fatos e provas, que, conforme já decidido amplamente por esta E. Corte de Justiça, o habeas corpus não é a via adequada a este tipo de questionamento.

Colaciono:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 217-A DO CP. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. CRIME GRAVE, O QUE JUSTIFICA A CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. MATÉRIAS QUE NÃO PODEM SER DEBATIDAS EM
HABEAS CORPUS
POR DEMANDAR EXAME DE PROVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA QUE DEVE SER MANTIDA.
MODUS OPERANDI
QUE RECOMENDA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. PERICULOSIDADE CONCRETA APRESENTADA PELO COACTO. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. As impetrantes alegam ausência dos requisitos necessários para a prisão cautelar, a decisão guerreada se encontra fundamentada na presença dos requisitos da prisão preventiva. Trata-se de crime grave, pela forma com que o crime foi cometido, o que justifica a custódia preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal;

2. A arguição de ausência de indícios de autoria não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
por demandar aprofundado exame de prova;

3
. Alegação de falta de fundamentação concreta e idônea da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar. Todavia o juízo
a quo
, na ocasião do indeferimento entendeu que a prisão preventiva, ainda seria necessária para garantia da ordem pública, instrução processual e futura aplicação da lei penal.

4
. As qualidades pessoais são insuficientes, por si, sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA, ficando inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do coacto e, conforme demonstrado pela autoridade coatora, o coacto não possui condições de voltar ao convívio social, principalmente por ter executado o crime de estupro de vulneráveis;

5
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801943-91.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 16/04/2019)

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DA AÇÃO MANDAMENTAL.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE ACENTUADA DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. AÇÃO CRIMINOSA DE NATUREZA SEXUAL QUE TRAZ CONSIGO TRAUMAS EMOCIONAIS E SEQUELAS DE ORDEM PSICOLÓGICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08 DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0814364-11.2022.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 07/02/2023)

Mister reforçar que para o reconhecimento da invalidação das provas aferidas, exige-se dilação probatória aprofundada, a qual é incompatível com a demonstração, de plano, do constrangimento ilegal supostamente sofrido pelo paciente.

É preciso frisar que não cabe, em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas quando há flexibilidade e necessidade de valoração do conjunto probatório. Somente se a situação fosse totalmente cristalina é que se poderia admitir o reconhecimento de ilegalidade no ingresso na residência, contudo, esta situação não representa o que ocorre no caso concreto.

Outrossim, quanto a ilicitude das provas, é sabido que tal alegação
não cabe em sede restrita de
habeas corpus

exame aprofundado de prova
, logo, qualquer decisão envolvendo matéria de prova resta
prejudicada
.

Em sede de
habeas corpus
, a
prova é sempre pré-constituída
. Qualquer juízo valorativo deve ser feito no momento oportuno, que no caso em apreço, deve ser o Recurso de Apelação Penal.

Ademais, depreende-se dos autos que o acusado foi sentenciado as penas previstas no art. 213, § 1º, art. 129, parágrafo 2º, inciso II, art. 129, § 13º, art. 147-A do CP, §1º, II, art. 147-B, art. 146, todos do Código Penal Brasileiro, sendo a vítima sua filha legítima.

O Magistrado
a quo
, informou que na sentença condenatória analisou todas as teses da defesa em relação as ilegalidades das provas e a quebra da cadeia de custódia.

Vejamos:

“(...) Preliminarmente.

O acusado arguiu, em sede de preliminares, a nulidade do processo pelo cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de realização do exame de corpo de delito na vítima e nulidade absoluta das provas existentes em conformidade com a Cadeia de Custódia.

Requereu ao final, que seja declarada ilícita toda prova obtida em sede policial, uma vez que comprovada a quebra (inexistência) na cadeia de custódia, devendo ser declarada a nulidade do processo desde o começo.

Pois bem, razão não assiste ao acusado.

Premissa importantíssima para análise das preliminares, é compreender que tratam-se de crimes cometidos no ambiente doméstico, por um pai em detrimento de sua filha. Em segundo lugar, primordial assentar que a vítima foi ouvida durante a instrução.

Dito isso, toda e qualquer alegação de cerceamento de defesa, por falta de provas, quebra na cadeia de custódia, ilegalidade da prova, assume papel secundário na instrução do feito,
tendo em vista que a principal prova neste processo é a palavra firme e coerente da vítima!

Todas as demais provas, ainda que indiciárias, apenas corroboram todo o relato de violência sofrido, por anos, pela vítima
.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, pela ausência de exame de corpo de delito realizado na vítima. A um, porque existe laudo atestando a lesão corporal (Laudo 2023.01.000990-SEX), consistente no exame sexológico realizado na vítima, no dia da prisão do acusado (29/05/2023).

A dois, pois é entendimento pacífico nos tribunais superiores que se admite a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal, em sede de Lei Maria da Penha, com base no depoimento da vítima, em consonância com os demais elementos de prova.

Ademais, a própria LMP admite a comprovação do crime por prontuários médicos e laudos, fornecidos por hospitais e postos de saúde (art. 12, §3º). (precedentes do STJ)

Diante disso não há que se falar em cerceamento de defesa.

No que concerne a alegação de quebra da cadeia de custódia, na coleta do material genético l e v a d o a e x a m e ( i d
1 0 1 4 4 5 5 9 8[https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=6224908&ca=b01d1972cbff60e861dd63b1e20bb4cfad1663239b030033b1f3bd6554efb3ecc6fcd8ee336b8164d7c9dbf5fb7c89eb2dad9e042d3eed4c4c38b1c2087e2f23&idTaskInstance=1988914021]
) e/ou pela coleta das mensagens de whatsapp, da mesma forma, não há que se falar em nulidade.

O E. STJ entende, com relação à cadeia de custódia, que "não se trata de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso" (STJ, AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Min. Olindo Menezes - Des. convocado do TRF/1a. Região, Sexta Turma, Julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Nesse sentido, há de ser analisada a forma como se deu a produção da prova, para se concluir pela sua eficácia probante ou imprestabilidade diante de eventual quebra da cadeia de custódia.

O que se deseja é a idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo Juiz, de modo a garantir ao acusado o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e direito à prova lícita. A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que não evidenciada a existência de adulteração da prova, não há que se falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia.

Colhe-se dos autos que, durante seu depoimento, a vítima afirmou que no dia 26 de maio de 2023 o réu a estuprou pela última vez; que nesse dia ele ejaculou em suas nádegas, tendo ela limpado a região com um papel higiênico que, posteriormente, no dia 29 de maio, dia em que compareceu à Delegacia para registrar os fatos, entregou como prova do crime à Autoridade Policial.

Tratando-se de crime de estupro, que normalmente ocorre às escondidas, com coação moral, física e emprego de violência, onde o acusado (pai) controla a vítima (filha) em todos os seus movimentos, para que ninguém perceba a prática do crime por anos,
não há como se exigir que este tipo de prova seja obtida de forma diferente, entregando-se à cadeia de custódia posteriormente
, seguindo seu iter probatório regularmente, garantindo-se a lisura da evidência.

Como já dito acima, a palavra da vítima é essencial para estabelecimento da legalidade e confiabilidade na produção da prova. Tendo a ofendida declarado que coletou o sêmen após o agressor ejacular em suas nádegas – não havendo outra forma de coletar tal material que não fosse durante o ato de criminoso de abuso sexual – entregando-se à autoridade policial, em seguida, só daí em diante é que pode se exigir a regular cadeia de custódia, o que, efetivamente, aconteceu. Tanto que o material genético encontra-se devidamente acondicionado e arquivado no centro de perícias.

Tendo em vista esta peculiaridade do caso concreto e não comprovado, pela defesa, qualquer motivo que leve à crença de adulteração da prova, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia ou nulidade.

Importante frisar, que a própria defesa se aproveitou da produção desta prova, ao fornecer, moto próprio, o material genético do acusado para comparação com o sêmen constante no papel higiênico, numa tentativa de refutar a acusação contida na denúncia.

Portanto, pela regra geral das nulidades – pas de nullité sans grief – não há como se considerar nenhuma nulidade, se observadas todas as regras no caso concreto, não havendo indicativo de adulteração do material probatório, não ocorrendo nenhum prejuízo ao réu, e em consonância com os demais elementos de prova do processo.

Neste sentido, igualmente, não há que se falar em coleta compulsória do material genético.

Este Juízo, tão somente, deferiu o requerimento de comparação genética do material colhido pela vítima com o do acusado, objetivando a busca pela verdade real.

Em verdade, não existe ordem judicial para que o acusado fornecesse seu material genético.

Poderia tê-lo recusado, mas não o fez.

A própria defesa, como já dito acima, não obstou a realização do dito exame, uma vez que tinha interesse na produção da prova, com esperança do resultado lhe ser favorável, atestando a incoincidência entre a amostra e o DNA do acusado, o que acabou não acontecendo, visto que o exame resultou na confirmação dos fatos alegados pela vítima, atestando que o sêmen coletado nas nádegas da ofendida é do acusado.

Não pode, agora, a defesa, querer a declaração da ilegalidade da prova, se não impugnou a produção da prova no momento adequado.

Diante disso, não havendo que se falar em cerceamento de defesa - já que se admite a prova indireta em acordo com os demais elementos de prova; não demonstrado qualquer indício de adulteração das provas coletadas, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia; e não havendo ilegalidade na coleta do material genético, tudo dentro da regra geral da teoria das nulidades - pas de nullité sans grief - rejeito todas as preliminares. (...)”.

Assim, a via adequada para a discussão das teses aqui apresentadas, é o
Recurso de Apelação Penal
, que em consulta ao Sistema PJE – 1º grau, observei que a defesa interpôs Recurso de Apelação em 13.03.2024 (ID 111127025), estando pendente apenas as razões do apelo.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
não conheço
da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/04/2024